Tribunal: CARF
Processo: 13609.721139/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para o mutuário, não bastando a simples apresentação de contrato sem registro.
PROVA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO PÚBLICO.
O contrato particular, sem o devido registro público, não pode ser oposto a terceiros e, muito menos, ao Fisco, sem o subsídio de elementos concretos que comprovem a movimentação financeira resultante da transação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a vinculação de processos administrativos por conexão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721139/2015-88
ACÓRDÃO
2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários para o mutuário, não bastando a simples apresentação de
contrato sem registro.
PROVA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO PÚBLICO.
O contrato particular, sem o devido registro público, não pode ser oposto a
terceiros e, muito menos, ao Fisco, sem o subsídio de elementos concretos
que comprovem a movimentação financeira resultante da transação.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda
lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após
cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz
em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do
CTN.
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a
vinculação de processos administrativos por conexão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fofano dos Santos
(substituta integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 121-138):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração – Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 45/49, relativo ao ano-calendário de 2010,
exercício de 2011, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 143.893,03, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 46, decorreu de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo, parte integrante
deste auto de infração (fls. 52 a 59).
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Artigos 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei n° 9.430/96. Art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001. Art. 1°, inciso IV e parágrafo único da Lei n°
11.482/07, com a redação dada pela Lei n° 11.945/09.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 46/49.
O Relatório Fiscal complementa a Descrição dos Fatos, nos seguintes termos (fls.
52 a 59):
"I – Contexto No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, com base nos arts. 45, 904, 905, 911, 927 e 928 do Decreto n. 3.000, de 26
de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), art. 42 da Lei n. 9.430, de
27 de dezembro de 1996 efetuamos procedimento de fiscalização junto ao
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
4
contribuinte acima identificado, com apuração de infração tributária a ensejar
lançamento de ofício, conforme descrito a seguir.
II – Do histórico da fiscalização
2. Trata-se de procedimento fiscal decorrente do procedimento instaurado em
face do contribuinte Donisete Geraldo Leite (processo administrativo 13609-
721.137/2015-99) com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a
movimentação financeira e os rendimentos informados na declaração de imposto
de renda pessoa física – DIRPF referente ao ano-calendário 2010.
3. Ante a existência de conta conjunta do contribuinte Donisete Geraldo Leite com
o sujeito passivo, os valores cuja origem não foi comprovada devem ser
imputados a cada titular mediante a divisão entre o total dos rendimentos pela
quantidade de titulares, nos termos do artigo 42, §6o da Lei n. 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com as alterações da Lei n. 10637/2002, veja-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) (grifo
nosso)” 4. Em 24.09.2014, o sujeito passivo foi intimado, em sede de diligência
fiscal, a comprovar a origem dos valores movimentados em conta mantida em
conjunto com o contribuinte Donisete Geraldo Leite (doc 1). Veja-se:
2. Em procedimento de fiscalização perante o contribuinte DONISETE GERALDO
LEITE, CPF n. 726.298.436-53, e ante a negativa em relação à apresentação dos
extratos bancários foram expedidas Requisições de Movimentações Financeiras –
RMF's, com fundamento no art. 6o da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de
2001, arts. 2o,§5o, 3o, incisos VII e XI e 4o do Decreto 3.724, de 10 de janeiro de
2001.
3. Em decorrência da RMF obtivemos extrato(s) bancário(s) da(s) seguinte(s)
conta(s) mantida(s) em conjunto, a saber:
4. O art. 42 da Lei 9430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que
caracterizam-se omissão de rendimento os valores creditados em conta bancárias
cujo titular regularmente intimado não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Estabelece ainda que
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
5
na hipótese de contas mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, o que é caso, na hipótese de
não comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos será imputado
a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de
titulares. Verbis:
(...) Art. 42. – fls. 53 5. Ante o exposto, com base nos fundamentos legais citados
acima e no art. 42 da Lei 9430/96, fica o sujeito passivo acima identificado
intimado a comprovar, no prazo de 20 (vinte) dias, a origem dos valores
relacionados no Anexo 1, parte integrante deste Termo, depositados/creditados
nas contas bancárias que especifica, cujos extratos foram apresentados a esta
Fiscalização pelas instituições financeiras em atendimento às RMF's expedidas.
6. Cumpre esclarecer que comprovar a origem dos depósitos ou créditos não se
restringe à identificação de quem efetuou o depósito ou crédito, mas sim
identificar, mediante documentação hábil e idônea, a natureza da operação que
deu causa ao depósito/crédito.
7. Portanto, na hipótese de não comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos recursos referentes aos valores elencados no Anexo 1
deste Termo, restará caracterizada omissão de receita/rendimento.
8. Em relação às transferências de outras contas do sujeito passivo – seja como 1o
ou 2o titular – não foram considerados os valores cuja transferência restou
comprovada mediante a conciliação bancária, vale dizer, onde foi possível
identificar o débito e o crédito, com coincidência de valores e datas, nas contas do
sujeito passivo (art. 42, §3o, I). Por outro lado, a despeito de constar no histórico
de algumas operações “transferência entre contas”, não as localizamos mediante
a conciliação bancária; com efeito, a origem dos valores a que se referem tais
operações também deverá ser comprovada mediante documentação hábil e
idônea.
5. Em 17.10.2014, o sujeito passivo solicita dilação do prazo de 30 (trinta) dias
para apresentar a documentação solicitada. (doc 2)6. Em 13.02.2015, o sujeito
passivo é reiterado a comprovar a origem dos valores depositados/creditados nas
contas bancárias que especifica, cujos extratos foram apresentados à Fiscalização
pelas instituições financeiras em atendimento às RMF's expedidas. (doc 3)7. Em
06.04.2015, em resposta ao Termo de Diligência e Intimação Fiscal, o sujeito
passivo não apresenta documentação comprobatória da origem dos valores
depositados/creditados e argumenta que “o sigilo de dados do contribuinte está
protegido pela cláusula inserta no artigo 5°, inciso XII, da Constituição, sendo
vedada à Receita Federal sua quebra sem prévia ordem judicial.” (doc 3.2)8. Em
15.05.2015 a diligência foi convertida em fiscalização e, mediante TERMO DE
INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, o contribuinte foi intimado novamente a
comprovar a origem dos valores que especifica, tal qual intimado em sede de
diligência; porém não respondeu. (doc 4, 4.1)9. Em 30.07.2015, devolução do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
6
TERMO DE CIÊNCIA DE CONTINUIDADE DE PROCEDIMENTO FISCAL sob o motivo
de mudança de endereço. (doc 5 e 5.1).
10. Esse o histórico da fiscalização.
III – Da expedição de Requisição de Movimentação Financeira – RMF 11.
Conforme relatado no histórico desta fiscalização, este procedimento fiscal é
decorrente procedimento instaurado em face do contribuinte Donisete Geraldo
Leite (processo administrativo 13609-721.137/2015-99) que foi devidamente
intimado a apresentar os “extratos bancários de conta-corrente, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança, referente a todas as contas mantidas,
inclusive de titularidade do cônjuge e outros dependentes, em instituições
financeiras situadas no Brasil e no exterior. Após solicitação de prorrogação de
prazo de 30 dias, o contribuinte (Donisete Geraldo Leite) limitou-se a informar
que “deixa de apresentar os extratos bancários, entendendo que o caminho
correto para solicitação passa pela devida autorização do Poder Judiciário,
inclusive conforme já decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.” 12. Ante a
negativa na apresentação dos extratos bancários, com base no relatório
circunstanciado constante dos autos do processo administrativo 13609-
721.137/2015-99, referente ao contribuinte Donisete Geraldo Leite foram
expedidas Requisições de Movimentações Financeiras – RMF's com fundamento
no art. 6o da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, arts. 2o, §5o, 3o,
incisos VII e XI e 4o do Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
13. Em decorrência das RMF's obtivemos extratos bancários da seguinte conta-
corrente/investimento/banco (doc's 6 e 6.1):
IV – Das infrações apuradas 14. O artigo 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com as alterações da Lei n. 9481, de 13 de agosto de 1997, estabelece que
se caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta bancárias
cujo titular regularmente intimado não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Estabelece ainda que
na hipótese de contas mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, o que é o caso, na hipótese de
não comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos será imputado
a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de
titulares.
LEI No 9.430/96 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
7
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)§ 4o Tratando-se de pessoa física, os
rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002) (grifamos)LEI No 9.481/97 Art. 4o Os valores a que se refere o
inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam a
ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
respectivamente.
15. De posse dos extratos apresentados pelas instituições financeiras, em face da
expedição de RMF, o sujeito passivo foi intimado e reintimado em 24.09.2014,
13.02.2015 e 15.05.2015 a comprovar a origem do crédito. (doc's 1, 3 e 4)16.
Acerca da intimação para fins de comprovação da origem dos recursos, em
relação às transferências entre contas do sujeito passivo – seja como 1o ou 2o
titular – não foram considerados os valores cuja transferência restou comprovada
mediante a conciliação bancária, vale dizer, onde foi possível identificar o débito e
o crédito com o mesmo valor e data próxima, na(s) conta(s) do sujeito passivo
(art. 42, §3o, I).
17. Salientamos ainda nos Termos de Intimação que comprovar a origem do
crédito não significa simplesmente demonstrar quem fez o depósito, mas,
também, identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito, para se
determinar, com certeza, se os valores são ou não rendimentos tributáveis, uma
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
8
vez que a lei dispõe que, caso se comprove a origem, deve ser verificar se os
valores tributáveis foram oferecidos ou não a tributação. Caso contrário, não
sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes são
considerados rendimentos omitidos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada.
18. Em resposta lavrada em 06.04.2015, o titular e o(s) cotitular(es)
argumentaram, em síntese, a inconstitucionalidade da transferência do sigilo de
dados para a Receita Federal, veja-se (doc's 3.2 e 3.3):
[...] o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal veio a decidir, nos autos do RE n°
389.808/PR, em Acórdão publicado aos 10/05/2011, o sigilo de dados do
contribuinte está protegido pela cláusula inserta no artigo 5°, inciso XII, da
Constituição, sendo vedada à Receita Federal sua quebra sem prévia ordem
judicial.
Confira-se, a propósito, a Ementa do Acórdão em referência, na Relatoria do
eminente Ministro MARCO AURÉLIO do STF:
"SIGILO DE DADOS - AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5o
da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à correspondência, às
comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção – a
quebra do sigilo – submetida ao crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e
mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal.
SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS - RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da
República norma lesai atribuindo à Receita Federal – parte na relação jurídico-
tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte."(STF,
Plenário, RE n° 389.808/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 15/12/2010,
DJe de 10/05/2011; destacou-se e grifou-se).
Registre-se, ainda, que de acordo com o artigo 62, parágrafo único, inciso I, da
Portaria do Ministério da Fazenda - MF n° 256, de 22 de Junho de 2009 (que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF e dá outras providências), É DE RIGOR A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO CASO DOS AUTOS, MESMO QUE NA ESFERA
ADMINISTRATIVA:
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo.
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;" (destacou-se e grifou-se)19. Em relação ao RE n°
389.808/PR citado pelo sujeito passivo, oportuno esclarecer que, nos termos do
art. 191 da Lei no 10.522/2002 (alterada pela Lei no 12.844/2013), a Secretaria da
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
9
Receita Federal do Brasil (RFB) somente não constituirá créditos tributários
relativos às matérias cujas decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional
tenham sido proferidas em sede de Recursos Extraordinários com Repercussão
Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Os parágrafos 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 foram regulamentados
pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Repercussão Geral: instrumento processual inserido na Constituição Federal de
1988, por meio da Emenda Constitucional no 45, com o objetivo de possibilitar
que o STF selecione os Recursos Extraordinários que analisará, de acordo com
critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. Uma vez constatada
a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão
proveniente dessa análise pode ser aplicada posteriormente pelas instâncias
inferiores, em casos idênticos (arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil –
CPC).
Recursos repetitivos: recurso especial submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
(incluído pela Lei no 11.672/2008), o qual dispõe que, quando houver
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, cabe
ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos
da controvérsia e encaminhá-los ao STJ. Os demais ficarão suspensos até o
pronunciamento definitivo do Tribunal.
20. Tendo em vista que decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário –
RE 389.808/PR – cujo centro da discussão é a transferência do sigilo bancário para
Receita Federal, conforme disposto na Lei Complementar 105/2001 e no Decreto
3.724/2001 – não foi submetida ao rito da repercussão geral, não há que se falar
em vinculação da RFB aos efeitos daquela decisão.
21. Já no tocante ao art. 62, parágrafo único, inciso I, da Portaria do Ministério da
Fazenda – MF n° 256, de 22 de Junho de 2009 – Regimento Interno do CARF, que
foi substituída pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, mas manteve o
entendimento acerca da matéria em análise, entende-se por decisão definitiva, as
quais deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, somente aquelas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B (repercussão geral) e 543-C (recurso especial repetitivo)
da Lei no 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil (CPC), veja-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
10
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (grifei)22. Verifica-se, pois, que o CARF também não
está vinculado ao efeito da decisão proferida nos autos do RE 389808/PR uma vez
que este não foi julgado sob o rito da Repercussão Geral. Tanto que há súmulas
vinculantes naquele Conselho Administrativo que versam sobre o tema, veja-se:
Súmula CARF no 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas
ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. Portaria MF n.o 383 DOU
de 14/07/2010 Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de
receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. Portaria
MF n.o 383 DOU de 14/07/2010 Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário. Portaria MF n.o 383 DOU de 14/07/2010 23. Ante o
exposto, considerando que o contribuinte não está sob o amparo da decisão
proferida nos autos do RE 389808/PR; considerando que não há decisão em sede
de recurso extraordinário com repercussão geral ou recurso especial repetitivo
que versa sobre a matéria desses autos; e considerando que o contribuinte não
apresentou documentação para comprovar a origem dos valores depositados nas
contas que especifica, faz-se necessário o lançamento de ofício nos termos do
artigo 42 da Lei n. 9.430/96.
24. Abaixo os valores sujeitos a lançamentos de ofício, nos termos do §6o do art.
42 da Lei 9430/96, consolidados por mês, cujo detalhamento encontra-se no
Anexo 1 (doc. 8.1), parte integrante deste Termo.
[...]
V – Do Encerramento do Procedimento Fiscal 25. Encerramos nesta data a ação
fiscal referente ao tributo e período que especifica, que deu origem ao Processo
Administrativo Fiscal – PAF n. 13609-721.139/2015-88.
26. Fica o contribuinte intimado a comparecer nesta DRF, no prazo de 20 (vinte)
dias, em horário previamente agendado com o Auditor signatário deste Termo,
para que lhe sejam entregues os dados bancários originais enviados pelas
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
11
instituições financeiras. Em não havendo interesse, tais documentos serão
destruídos expirado o referido prazo.
27. Ressaltamos, por oportuno, que fica assegurado à Fazenda Nacional o direito
de constituir eventual crédito tributário apurado em procedimento de
fiscalização, relativo ao mesmo anos-calendário objeto da fiscalização junto ao
contribuinte em virtude de outras infrações à legislação tributária que porventura
venham a ser apuradas.
28. E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em 02
(duas) vias de igual forma e teor, assinado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita
Federal do Brasil, cuja ciência do sujeito passivo dar-se-á por via postal, mediante
aviso de recebimento (AR).”
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 15/10/2015, AR às fls. 67,
a contribuinte, apresentou, através de seu procurador (instrumento às fls. 110),
impugnação em 16/11/2015, fls. 73 a 109, alegando, em síntese:
“MARIA LUCIA LEITE, brasileira, inscrita no CPF sob o no 521.943.616-34, com
endereço na Rua João Arantes, no 144, Bairro Sagrado Coração de Jesus, em São
Roque de Minas, Minas Gerais, por seus procuradores infra-assinados, pede venia
a V. Sa. para apresentar sua IMPUGNAÇÃO ao lançamento consubstanciado no
Auto de Infração em referência, com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235/72 e
demais disposições legais aplicáveis, pelos fatos e fundamentos jurídicos abaixo
descritos.
I – DA TEMPESTIVIDADE Segundo determina o supramencionado art. 15 do
Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de Impugnação contra Auto de
Infração lavrado no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil é de 30
(trinta) dias, contados, a partir da data em que ocorrer a intimação da exigência
fiscal ao contribuinte.
No caso em tela, a intimação foi recebida pelo Impugnante, via correios, no dia 15
de outubro de 2015 (quinta-feira), sendo o dies a quo a segunda-feira seguinte,
dia 16/11/2015, nos termos do art. 5o do citado Decreto.
Dessa forma, a contagem do prazo para apresentação da presente Impugnação
encerra-se no dia 16 de novembro de 2015 (segunda-feira), não havendo dúvidas
sobre sua tempestividade de acordo com o comprovante de protocolo nessa data.
A recorrente apresentou impugnação (fls. 73-109) nos seguintes termos:
a) O lançamento tributário deve ser vinculado e fundamentado (art. 142 do
CTN).
b) O ônus da prova é dever do Fisco, não podendo ser transferido ao
contribuinte.
c) A autuação baseou-se somente em indícios (depósitos bancários), sem
comprovação objetiva de que representam renda.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
12
d) Houve erro na inclusão de transferências entre contas próprias como se
fossem rendimentos.
e) A falta de prova caracteriza violação ao dever constitucional de investigação
e nulidade do lançamento.
f) Doutrina e jurisprudência confirmam que presunções não bastam para a
constituição válida do crédito tributário.
g) A tributação deve refletir a real capacidade econômica do contribuinte.
h) A autuação incidiu sobre fatos sem conteúdo econômico comprovado,
contrariando o conceito constitucional de renda.
i) O sigilo bancário não é absoluto, mas sua quebra depende de ordem judicial,
o que não ocorreu.
j) Parte do crédito (jan-set/2010) é atingida pela decadência, pois o
lançamento ocorreu apenas em outubro/2015. O IRPF é tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplicando-se o art. 150, §4o, do CTN (prazo
de 5 anos a partir do fato gerador). O Fisco não pode aplicar o art. 173, I, do
CTN, pois houve antecipação de pagamento e entrega de declarações.
k) A autuação, baseada apenas em extratos bancários, não comprova
disponibilidade econômica ou acréscimo patrimonial.
Pede, ao final, que seja julgado improcedente o lançamento e, alternativamente,
que seja determinada a retirada da multa ou sua redução ao menor patamar possível, tendo em
vista as razões esboçadas.
A DRJ deliberou (fls. 119-120) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. MÚTUO.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
13
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para
o mutuário, não bastando a simples apresentação de contrato sem registro.
PROVA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO PÚBLICO.
O contrato particular, sem o devido registro público, não pode ser oposto a
terceiros e, muito menos, ao Fisco, sem o subsídio de elementos concretos que
comprovem a movimentação financeira resultante da transação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA.
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física, que abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do
ano-calendário, incluídos os rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre em 31 de dezembro de cada ano.
Descabida a arguição de decadência mensal.
DIREITO TRIBUTÁRIO. VERDADE MATERIAL.
Embora estimulada, a busca da verdade material em Direito Tributário não é
absoluta, haja vista que a legislação específica contém condições e pressupostos
que limitam a possibilidade de alcançar esse objetivo.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias. Logo, na esfera
administrativa não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de
legislação vigente.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência.
A esfera competente para decidir sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei
é a judiciária, devendo o interessado recorrer a esta para tratar de tal questão,
não cabendo ao julgador administrativo emitir qualquer juízo de valor acerca da
razoabilidade ou da proporcionalidade do valor de multa aplicada nos termos de
lei plenamente vigente.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação
vigente, na esfera administrativa.
JURISPRUDÊNCIAS E DOUTRINAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
14
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão e a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao
texto explícito do direito positivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, intimada da decisão de primeira instância em 08/06/2016 (fls. 163),
apresentou recurso voluntário (fls. 168-224), em 08/08/2016, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a omissão de rendimentos, configurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Os fundamentos normativos da controvérsia aqui analisada encontram-se ao artigo
42, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
15
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Os dispositivos acima estabelecem regras para a identificação e tributação de
receitas e rendimentos não declarados pelo contribuinte. Em síntese, estabelecem que se
caracterizam como omissão de receitas a existência de valores créditos em contas bancárias de
titularidade do contribuinte, quando este não comprovar a origem dos recursos. A comprovação
deverá se dar mediante intimação do contribuinte que apresentará documentação hábil e idônea.
Nos termos das Súmulas CARF n. 26 e 32, a omissão caracteriza-se mediante a
simples comprovação, por parte do Fisco, da existência de depósitos cuja origem não seja
justificada pelo contribuinte. Dispensa-se, inclusive, a autoridade fiscal de comprovar que a renda
identificada foi consumida.
De outro lado, como o processo administrativo tributário desenvolve-se
dialeticamente, o que se espera do contribuinte para que se possa afastar a cominação fiscal é que
traga aos autos documentos hábeis (providos de todas as formalidades exigidas pela lei) e idôneos
(capazes de lastrear fatos reais) que permitam identificar inequivocamente: (i) a que título os
créditos foram efetuados na conta bancária; e (ii) a fonte do crédito, seu valor e data. A este
respeito, exige-se que o contribuinte correlacione em suas peças de defesa os valores que
pretende comprovar com os documentos que se destinam a esse fim. A relação deve ser feita
depósito a depósito, apontando-se as coincidências de data e valor, de modo a se afastar qualquer
possibilidade de os depósitos terem origem em fatos diferentes daqueles indicados pela
documentação. É por isso que não socorre ao contribuinte efetuar alegações genéricas.
Veja-se, ainda, que provar não é apenas juntar documentos contábeis, contratos e
notas fiscais aos autos. Como explica Fabiana Del Padre Tomé: “[...] para provar algo [não] basta
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando.” (A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2008. p. 179)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
16
Feitas essas considerações normativas, pode-se passar à análise dos autos.
Os argumentos do recorrente estruturam-se como se segue: (i) Inviabilidade da
inversão do ônus da prova no presente caso por violação à verdade material; (ii) existência de
transferências entre contas da própria contribuinte que foram consideradas indevidamente no
lançamento; (iii) necessidade de julgamento conjunto deste processo com o PAF n.o
13609.721137/2015-99; (iv) afronta à capacidade contributiva da recorrente; (v) impossibilidade
de se quebrar o sigilo bancário da recorrente sem autorização judicial; (vi) inobservância do
contraditório e da ampla defesa por desrespeito ao Decreto n.o 3.724/01 quando da abertura de
RMF sem a participação do contribuinte; (vii) decadência parcial do crédito tributário exigido, pois
o fato gerador do IRPF ocorre quando da aquisição da renda (nas datas em que se configuraram os
depósitos), aplicando-se ainda o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional; (viii) impossibilidade
de realização de lançamento baseado apenas em extratos bancários, sendo necessário comprovar
a disponibilidade econômica; (ix) desconsideração das provas de operações que não são fato
gerado do imposto de renda; (x) da existência de contratos de mútuo comprovados pelos
documentos juntados aos autos pela recorrente; e (xi) do caráter confiscatório, desarrazoado e
desproporcional das multas impostas.
Inicialmente, o contribuinte afirma que o lançamento é nulo, uma vez que se lavrou
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RIMF) sem a sua intimação prévia.
Contudo, razão não lhe cabe, uma vez que as RMF foram expedidas diante da negativa do
fiscalizado Donisete Leite, cônjuge da recorrente, em apresentar os extratos bancários solicitados.
Nesse sentido, o TERMO DE DILIGÊNCIA E INTIMAÇÃO FISCAL 18.09.2014
(fls. 2-7):
[...]
2. Em procedimento de fiscalização perante o contribuinte DONISETE GERALDO
LEITE, [...] e ante a negativa em relação à apresentação dos extratos bancários
foram expedidas Requisições de Movimentações Financeiras – RMF's, com
fundamento no art. 6o da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, arts.
2o,§5o, 3o, incisos VII e XI e 4o do Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
Deste modo, rejeito a nulidade suscitada.
Acerca da decadência invocada no tópico vii, veja-se que, diante da existência de
recolhimento parcial do IRPF e inexistindo acusação de dolo, fraude ou simulação no lançamento,
aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN. Considerando que o fato gerador, nos termos da Súmula CARF n.
38, no presente caso, ocorreu em 31/12/2010, este é o termo inicial para contagem do prazo
decadencial, de modo que a Fazenda dispunha até o dia 31/12/2015 para realizar o lançamento.
Como a recorrente teve ciência do lançamento em 02/10/2015, não há que se falar em
decadência.
Em relação aos tópicos iv (afronta à capacidade contributiva da recorrente) e xi (do
caráter confiscatório, desarrazoado e desproporcional das multas impostas), verifico que são
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
17
argumentos de natureza constitucional. Nesta qualidade, não podem ser conhecidos por esta
instância, sob pena de se afrontar a Súmula CARF n.o 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os tópicos i e viii podem ser enfrentados em conjunto e como a recorrente não
trouxe qualquer inovação em relação ao que apresentou em impugnação, adoto como razões de
decidir aquelas expostas na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o
1.634/2023:
Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva
de presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de uma
presunção relativa que pode a qualquer momento ser afastada mediante prova
em contrário, cabendo ao contribuinte, sua produção. No texto abaixo
reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-
1979-pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza essa
posição:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-
a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que
ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume -cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso."
No caso vertente, a autoridade fiscalizadora agiu com acerto. Diante do indício de
omissão de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da
autuação em tela, operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a
partir de então, provar a inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação
do indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do
contribuinte em comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos que ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a
mesma corresponde a disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem
origem justificada.
Presentes no caso as condições que autorizam o Fisco a proceder ao
arbitramento, legítimo é o procedimento.
Como observado anteriormente, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo
mesmo. Os depósitos bancários são utilizados unicamente como instrumento de
arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
18
Por outro lado o Código Tributário Nacional dispõe no art. 142, parágrafo único,
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação
com base na presunção definida em lei. O depósito bancário é considerado uma
omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente
comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Ressalte-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que
deixar de fazêlo. O simples entendimento demonstrado de que depósitos em
conta corrente bancária não significa renda, não é eficaz, de acordo com o art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972.
Ao contrário do que afirma o autuado em sua peça impugnatória, a fiscalização
empenhou enorme esforço e tempo para apurar a verdade material dos fatos. E
nesse sentido foi que levou em conta todos os documentos e esclarecimentos
apresentados e ainda efetuou diversas diligências em empresas e instituições
comerciais e financeiras, visando à correta apuração dos fatos geradores de
imposto de renda, conforme comprovam as diversas Intimações Fiscais levadas à
efeito.
Portanto, foi realizado um incessante trabalho de busca da verdade material dos
fatos, oportunizando, após cada análise dos elementos carreados aos autos, os
esclarecimentos e/ou comprovações complementares.
As argumentações trazidas pelo impugnante, desacompanhadas de quaisquer
provas documentais, não têm o condão de elidir a tributação.
Verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, correta é a autuação.
Por oportuno, cumpre notar que essa matéria é objeto de Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, publicadas, no DOU
de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72), a saber:
Súmula CARF no 26 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, somente o uso de argumentação não é aceito como elemento de prova,
ficando o autuado no mero terreno abstrato das alegações sem prova.
[...]
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas
bancárias do contribuinte, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a
origem dos depósitos nelas efetuados. O contribuinte não atendeu à intimação
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
19
naquela oportunidade, tampouco em sede de impugnação juntou qualquer
documento hábil a demonstrar a origem dos recursos recebidos.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não, e
o quantum tributável.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente, a teor do que dispõe o já citado
artigo 42 da Lei n. 9.430/1996.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos do real beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo a apresentar
os documentos, informações ou esclarecimentos com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/1.996, exatamente como fez a autoridade autuante no procedimento fiscal
que acarretou a lavratura deste auto.
Ao deixar de comprovar, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos. A falta de justificativas por meio de
documentação hábil e idônea, em relação à origem dos recursos que ensejaram a
referida movimentação financeira, evidencia que ela corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei.
Sobre empréstimos a título de mútuo, cabe observar.
Especificamente no que se refere às alegações formuladas sobre os empréstimos
supostamente contraídos junto a terceiros (pessoas físicas e jurídicas), dentre eles
parentes, para suas comprovações, seria imprescindível que fossem juntados ao
processo: a) a apresentação dos contratos de mútuo devidamente assinados e
registrados pelas partes por ocasião da celebração dos respectivos acordos; b)
que os empréstimos fossem regularmente informados nas Declarações de Ajuste
Anual do interessado; c) que os mutuantes tivessem disponibilidade financeira
para o empréstimo, bem como o mutuário para saldar tempestivamente seus
compromissos; d) que restasse comprovada a efetiva transferência do numerário
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
20
entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), bem como a comprovação
da restituição dos valores tomados pelo mutuário (bem suas previsões de
restituição, caso os empréstimos ainda estivessem em andamento).
Assim não fosse, abrir-se-ia um enorme leque de possibilidades de fraudes
mediante informações de “operações fantasmas”, permitindo, por exemplo, que
quem dispusesse de meios, ficticiamente “emprestasse” a outro um determinado
valor, “esquentando”, dessa forma, recursos do “mutuário” não apresentados à
tributação.
Em consonância com o exposto acima, posiciona-se firme a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas de Acórdãos
abaixo reproduzidas:
“EMPRÉSTIMO — COMPROVAÇÃO — Cabe ao contribuinte a comprovação
do efetivo ingresso dos recursos obtidos por empréstimo. Inaceitável a
prova de empréstimo, feita somente com o instrumento particular de
contrato, sem qualquer outro subsídio, como estar o mútuo consignado nas
declarações de rendimentos apresentadas tempestivamente pelos
contribuintes devedor e credor, bem como a prova da transferência de
numerários (recebimento e pagamento), coincidentes em datas e valores,
principalmente quando as provas dos autos são suficientes para confirmar a
omissão." (Ac. 1° CC 104-17.092)
“EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO — A justificação para o empréstimo deve
basear-se em outros meios, como a transferência de numerário,
coincidente em datas e valores, não bastando a apresentação de nota
promissória.” (Ac. CC 104-9.200/92)
“ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - MÚTUO - A contratação de
empréstimo entre particulares despida de comprovação da transferência do
correspondente numerário, ainda que constante das declarações de ajuste
anuais dos contratantes apresentadas a destempo e após o início do
procedimento de ofício, não constitui origem para eventuais aplicações,
uma vez contrato unilateral que se perfaz com a tradição de seu objeto.”
(Acórdão 102-45383 de 20/02/2002)
“MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos
comprovantes do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do
contribuinte, além da informação da dívida nas declarações de rendimentos
do mutuário e do mutuante e da demonstração de que este último possuía
recursos próprios suficientes para respaldar o empréstimo.” (Ac 106-12836
de 23/08/2002)]
“EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - Os fatos registrados na escrituração
de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é sócio majoritário são tidos
como verdadeiros desde que respaldados por documentação hábil e
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
21
idônea. O simples registro do empréstimo na escrituração, por si só, é
insuficiente para comprovar a saída do numerário da pessoa jurídica.
Na falta de documentos, coincidentes em datas e valores, que comprovem
o efetivo ingresso dos recursos alegados no patrimônio da pessoa física do
sócio, mantém-se o lançamento a título de omissão de rendimentos
revelada por acréscimo patrimonial a descoberto.” (Acórdão 106-12357 de
07/11/2001)
“EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO – Inaceitável a prova do mútuo, feita
somente com o instrumento particular de contrato, sem qualquer outro
subsídio, ainda mais por se tratar de quantia bastante elevada para a época
(Ac. 1o CC 104-9.156/92 – DO, 25/01/93).
“EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação do
efetivo ingresso dos recursos obtidos por empréstimo. Inaceitável a prova
de empréstimo, feita somente com declaração firmada pelo mutuante, sem
qualquer outro meios, como comprovação da efetiva transferência de
numerário, capacidade financeira do credor, ou ainda, regularmente
declarado pelos contribuintes, devedor e credor, nas declarações de
rendimentos apresentadas no prazo legal.”
Ademais, é importante frisar que os contratos de mútuo/doação requeridos
deveriam estar devidamente registrados em cartório. Isto porque os referidos
tenham aptidão para provar as declarações neles contidas, mas não os fatos
declarados, conforme dicção do parágrafo único do art. 368 do CPC:
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que as declarações presumem-se
verdadeiras somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção
juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-
somente em relação aos seus subscritores” (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-
3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269).
O Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus
efeitos sobre terceiros, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor
de documentos assinados (contrato de mútuo) guarda presunção de veracidade
somente entre os próprios signatários (impugnante e Brasol), sem alcançar
terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
22
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-
se verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas
não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.”
(grifos acrescidos)
Sobre contratos de mútuo releva esclarecer que além da apresentação de
informação em livros fiscais das pessoas jurídicas (mutuante) e nas declarações de
ajuste do contribuinte (mutuário), isso não o desobriga de fazer a prova efetiva
dos empréstimos tomados. Desse modo, deve restar comprovado, por meio de
documentação hábil e idônea, a efetiva transferência de numerário do credor
para o tomador coincidente em datas e valores, bem como do efetivo pagamento
das parcelas vencidas do empréstimo.
Como se vê, os contratos de mútuo em questão não têm o condão de, por si só,
comprovar as operações alegadas, já que podem ser feitos a qualquer tempo,
com o teor que convier ao interessado e trazendo valores de acordo com os seus
interesses, o que o torna pouco convincente. Trata-se de meros documentos
particulares sem registro em cartório, que se existente, constituiria um reforço
para a credibilidade das operações, além de conferir certeza, no mínimo, à data
em que o documento foi efetivamente firmado. Além disso, não estão
acompanhados de provas da transferência da quantia mutuada do mutuante para
a contacorrente do mutuário.
Mantém-se, pois, incólume, o lançamento ora analisado.
[...]
Verifica-se, pois, que a autoridade fiscal tomou todas as precauções no sentido de
expurgar eventuais valores que indicassem simples transferências de valores
depositados pelo titular/cotitular em suas contas bancárias, não merecendo
reparos o procedimento adotado na apuração da omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Deste modo, não há razões para alterar a decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade arguida e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.399 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721139/2015-88
23

Fl. 290
DF CARF MF
Original